Tribunal: TJDFT
Processo: 0730153-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0730153-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MANOEL DOMINGOS DOS PASSOS AGRAVADO: CARLOS ALBERTO FARIAS COSTA, JOSE MARIA ALVES SILVA, KEILA MARIA PEREIRA ALVES, LUCIANA ARAUJO FERREIRA, RICARDO ARAUJO FERREIRA, FRANCISCA ILZA MOURA FERREIRA, ESPÓLIO DE JUVENAL ARAÚJO FERREIRA D E S P A C H O À agravante para se manifestar sobre a certidão retro. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator